Tribunal: TJBA
Processo: 0044257-15.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0044257-15.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO, LUIZ GABRIEL BATISTA NEVES, TAINAN BULHOES SANTANA

APELADO: ELIONAR DE CASTRO FILHO e outros

Advogado(s)
:
JANETE KOTULA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
QUERELA NULLITATIS
EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS SANÁVEIS PELA VIA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Madre de Deus contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação em
querela nullitatis
. O embargante alega omissão, contradição e obscuridade no julgado, sustentando que não houve enfrentamento adequado da questão relativa à nulidade absoluta por ausência de citação do Município no processo de conhecimento do mandado de segurança originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto ao enfrentamento das alegações de nulidade absoluta por ausência de citação, aplicação da teoria da nulidade de algibeira e incidência da teoria do fato consumado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à modificação do julgado quando ausentes os vícios sanáveis por esta via recursal.

2. O acórdão embargado examinou adequadamente todas as questões controvertidas, concluindo pela ausência de nulidade no processo originário em razão da atuação da Câmara de Vereadores na defesa do interesse público durante todo o processamento do mandado de segurança, da inexistência de prejuízo ao ente municipal e da caracterização da nulidade de algibeira.

3. O acórdão embargado enfrentou especificamente a alegação de nulidade absoluta por ausência de citação, reconhecendo que a Câmara Municipal de Vereadores não possui legitimidade para atuar em demandas de cunho estritamente patrimonial, mas concluindo que no caso concreto houve defesa efetiva do interesse público e que o Município não suscitou o vício na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos.

4. Não há omissão quando o tribunal examina a questão controvertida e a decide fundamentadamente, ainda que de forma contrária à pretensão da parte, não configurando omissão sanável por embargos de declaração a circunstância de o julgado não acolher integralmente a tese defendida pelos embargantes.

5. Não há contradição entre o reconhecimento da ausência de prejuízo ao Município e a atuação da Câmara de Vereadores, uma vez que o acórdão justamente concluiu pela inexistência de prejuízo em razão da efetiva defesa do interesse público realizada pela Câmara durante todo o processo.

6. Não há obscuridade na aplicação da teoria do fato consumado, tendo o acórdão fundamentado clara e precisamente sua incidência no caso concreto em razão do longo transcurso temporal desde o trânsito em julgado da sentença concessiva da segurança e da prevalência dos princípios da segurança jurídica e da confiança.

7. O órgão julgador não está obrigado a responder todos os argumentos aduzidos pelas partes nem a explicitar todos os dispositivos correspondentes, bastando que fundamente as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado enfrenta adequadamente as questões controvertidas e fundamenta sua decisão, ainda que de forma contrária à pretensão da parte.

2. Não configura omissão sanável por embargos de declaração o fato de o julgado não acolher integralmente a tese defendida pela parte quando há enfrentamento específico da matéria controvertida com fundamentação clara e suficiente.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022 do CPC; Arts. 5º e 6º do CPC; Art. 931 do CPC; Súmula 525 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.811.718/SP (STJ); AgRg no HC 746.715/SE (STJ); AI 791.292/PE-RG-QO (STF); AgR RE 1.123.950/BA (STF).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n.
0044257-15.2011.8.05.0001
, em que é embargante o Município de Madre de Deus e embargados Elionar de Castro Filho e Janete Kotula.

Acordam os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, mantendo íntegro o acórdão embargado, nos termos do voto da relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora